Tribunal: TJDFT
Processo: 0739571-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Tráfico de drogas. Privilégio. Reincidência. Regime fechado.
1 – Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, os requisitos - que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa - cumulativos, devem ser todos preenchidos.
2 – Reconhecer a reincidência para agravar a pena na segunda fase e afastar o tráfico privilegiado, na terceira fase, em razão da reincidência não caracteriza bis in idem. A finalidade em cada fase é diversa.
3 - Se a pena é superior a quatro anos e o réu é reincidente, justifica-se fixar regime prisional fechado (art. 33, § 2o, “b”, do CP).
4 - Apelação não provida.